Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701935-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR EMANUEL LIMEIRA DE JESUS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente VITOR EMANUEL LIMEIRA DE JESUS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Guará que, nos autos do processo n° 0711408-30.2023.8.07.0014, manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A impetrante questiona a segregação cautelar do paciente, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que o crime, supostamente praticado, não envolveu violência ou grave ameaça, além do fato de o paciente ser primário, portador de bons antecedentes, exercer atividade remunerada e possuir residência fixa. Ademais, destaca que a fundamentação utilizada pelo Juízo singular seria meramente genérica, sem amparo nas circunstâncias concretas dos autos, colacionando, na oportunidade, julgados em amparo de sua tese. Requer, deste modo, o relaxamento da prisão preventiva com a concessão de alvará em favor do paciente. Aos autos vieram documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao manter sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da adequada demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. De início, porque o juízo singular (Id. 55099175 – pag. 24/25) manteve a custódia cautelar decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, cuja decisão, ao que verifico, está devidamente fundamentada e ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, sem que se possa cogitar de decisão genérica. Depois, porque o fato de o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, por si só, não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, quando outros elementos trazidos ao caderno processual tanto autorizam quanto determinam a segregação cautelar do acusado. Ademais, ao que verifico desta análise inicial, a despeito de tecnicamente primário, o réu responde a vários processos (Id. 55099174), inclusive sobre o mesmo crime pelo qual se encontra recluso, crime este que foi praticado poucos dias depois de o paciente haver sido beneficiado com a liberdade provisória, como especificamente destacado, a propósito, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia ao converter em flagrante a prisão preventiva (Id. 181066075 dos autos de origem): No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar de os fatos terem sido em tese cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, o autuado foi preso em flagrante no final de novembro do corrente ano, por outro suposto furto qualificado, e por ocasião da audiência de custódia realizada em 29/11/2023, lhe foi deferida a liberdade mediante aplicação de cautelares, as quais não se mostraram, ao que se vê, suficientes e adequadas para impedir o autuado de reiterar na prática de delitos. Ademais, o autuado responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei no. 10.826/03, o qual se encontrava suspenso na forma do art. 366 do CPP e só na citada audiência de custódia pôde ser citado (0728565-20.2021.8.07.0003), o que demonstra ainda a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Destarte, tenho que evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do autuado, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Logo, os elementos trazidos autos demonstram o efetivo risco ao cometimento de novos crimes pelo acusado, bem assim que as medidas cautelares diversas da prisão não o impediram de novamente delinquir, daí porque a segregação cautelar se afigura tanto autorizada como necessária à garantia de ordem pública e à aplicação da lei penal. Deste modo, ainda que a questão mereça melhor análise quando do julgamento de mérito do writ, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, não verifico evidente ilegalidade na decisão questionada, capaz de determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva e, portanto, o acolhimento do pleito formulado. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo apontado como coator. Requisito informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora